Tribunal: TJBA
Processo: 8120607-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120607-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

APELADO: TAMIRES DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. A
LEGAÇÃO
DE NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RELATÓRIO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE CRÉDITO NEGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REMESSA DO CARTÃO DE CRÉDITO E DAS RESPECTIVAS FATURAS NÃO COMPROVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inexistindo divergência entre os litigantes quanto à celebração do contrato para aquisição de cartão de crédito, tendo a parte recorrida, contudo, afirmado que, de acordo com as instruções recebidas no ato da contratação, iria receber o cartão de crédito no endereço informado, o que nunca ocorreu, sendo apenas surpreendida com a informação da inclusão de seu nome no Cadastro de Inadimplentes, caberia à Instituição Financeira recorrente trazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, no que não logrou êxito, limitando-se apresentar junto com a contestação a Ficha Cadastral Pessoa Física devidamente assinada pela parte recorrida, acompanhada de cópia do seu documento pessoal e de foto que teria sido captada quando foi realizada a pactuação.

2. Não se desincumbiu, portanto, do ônus que lhe recai no sentido de demostrar a efetiva entrega do cartão de crédito para a consumidora, bem como as faturas que porventura teriam sido gerados por força da utilização do crédito, dentre outros possíveis meios de comprovar a efetiva contração da dívida. Incidência do art. 373, I e II do CPC sobre a lide.

3. Não comprovada a utilização do cartão de crédito pela recorrida, inexiste vínculo contratual entre as partes capaz de gerar inscrição em cadastro de inadimplentes, cabendo a declaração de inexistência do débito que é medida que se impõe.

4. Dano moral presumido, em razão da inscrição indevida do nome da parte nos órgãos restritivos de crédito, verificada a inexistência de anotações anteriores. Mantida a condenação na forma arbitrada.

5. Honorários sucumbenciais majorados.

6. Recurso de Apelação não provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível nº
8120607-19.2022.8.05.0001
,

sendo Apelante
SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A e Apelada
TAMIRES DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Julgadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.